Tribunal: TJDFT
Processo: 0792166-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0792166-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Na petição ID 75249745 - Pág. 1, a parte autora, ora embargante, afirma que os RE 1557194 e 1558247 tratam da matéria ora analisada e que a decisão do Supremo Tribunal Federal pode interferir no julgamento dos presentes embargos de declaração. Pede a suspensão dos autos até julgamento dos citados Recursos Extraordinários ou, subsidiariamente, a retirada do processo da pauta virtual e a inclusão na pauta virtual para fins de sustentação oral. Em consulta ao site do STF, observa-se que os citados RE ́s foram selecionados como representativos de controvérsia em julho de 2025. Não houve, ainda, decisão sobre o conhecimento dos recursos (caput do 1035 do CPC) e, consequentemente, não há determinação pelo relator no STF de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão que teve a repercussão geral reconhecida, nos moldes do artigo 1035, § 5o, do CPC. Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do feito. Ademais, o §2o do artigo 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê, em rol taxativo, as hipóteses em que é admissível a sustentação oral, e os embargos de declaração não estão ali elencados. Assim, fica indeferido o pedido de sustentação oral. Aguarde-se a sessão de julgamento virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA